Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705519-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para juntar aos autos a certidão de julgamento do recurso especial junto à Corte Superior. Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014